Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o depósito complementar, intime-se o Distrito Federal para emissão de Certidão Positiva com efeitos negativos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora